Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732341-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CICERO DOS SANTOS RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO (FHE E FAM-MILITAR). LESÃO NO JOELHO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE MILITAR. INOCORRÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). FALTA DE COBERTURA SECURITÁRIA. TEMA No 1.068 – RESP REPETITIVO No 1.845.943/SP E CIRCULAR SUSEP No 302/2005. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com os fatos e provas produzidos nestes autos, o autor possui lesão no joelho, sendo certo que, conforme conclusão do laudo pericial produzido em Juízo, não há elementos suficientes para se afirmar que as lesões no joelho do apelante foram decorrentes ou não de acidente em serviço, motivo pelo qual não prospera o pedido de pagamento de cobertura securitária para situação de invalidez total ou parcial por acidente. 2. O laudo pericial concluiu que o autor é incapaz apenas para a atividade militar, podendo desenvolver atividades laborativas na vida civil adequadas à lesão no joelho verificada, não sendo o caso de se falar em perda da existência independente do segurado, razão pela qual inexiste cobertura securitária por invalidez funcional permanente total (IFPD) a amparar a pretensão inicial (art. 17 da Circular SUSEP no 302/205 e Tema no 1.068 – REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021). 3. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 46 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 757 e 799, ambos do Código Civil, sustentando que faz jus ao prêmio contratado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante à suposta violação aos artigos 6o, 46 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 757 e 799, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato, do laudo pericial e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009